Tribunal: TJSP
Processo: 0007984-49.2009.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO - ERRO MÉDICO – PARTO - SEQUELAS – ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DA AÇÃO – SUCESSÃO PELOS GENITORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO PARCIAL - Laudo pericial incompleto em razão do não fornecimento do prontuário médico e demais documentos pelo hospital – Ônus dinâmico

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO - ERRO MÉDICO – PARTO - SEQUELAS – ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DA AÇÃO – SUCESSÃO PELOS GENITORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – ACOLHIMENTO PARCIAL - Laudo pericial incompleto em razão do não fornecimento do prontuário médico e demais documentos pelo hospital – Ônus dinâmico da prova – Hospital não se desincumbiu de demostrar fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora – Probabilidade de falhas na prestação de serviço e no atendimento prestados pelo hospital – Dano moral e estético rechaçados - Redução do "quantum" indenizatório por dano moral de R$200.000,00 para R$100.000,00 – Sentença reformada em parte – DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.